Tribunal: STF
Processo: AI 802898
Classe: AI
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2014-02-11
Data de publicação: 2014-02-11

Ementa:
EMBARGOS DECLARATÓRIOS – OMISSÃO. A inexistência da omissão suscitada conduz, quanto ao tema de fundo, ao desprovimento dos declaratórios.



    AGRAVO REGIMENTAL – MULTA – ARTIGO 557 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. Uma vez esclarecido o quadro a revelar a ausência de litigância de má-fé que levou à imposição da multa, cumpre afastá-la.